Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700687-32.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FEITOSA DA CRUZ AGRAVADO: ANTONIO CLARO PIRES MACIEL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor do Agravante. Agravo de instrumento interposto por JOSE FEITOSA DA CRUZ contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação à penhora. O recorrente formulou pedido para suspender os efeitos da decisão agravada para manter o dinheiro bloqueado até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Acorre que na origem não se tem notícia que Sua Excelência tenha convertido a penhora dos ativos financeiros em pagamento em favor do credor, tampouco determinado a expedição de alvará de levantamento. Assim, ante a inexistência de ato que possa causar prejuízo imediato ao Agravante, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Dispensado o envio o de informações. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator